Tribunal: STF
Processo: ARE 1540851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE IPTU – ANO BASE 2022 2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART.150, VI, ‘A’, DA CF – EXCIPIENTE (CODISE), CUJA NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SEM FINALIDADE LUCRATIVA , AUTORIZA A NÃO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM DE 10% PARA 15% – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.



    - Por imunidade entende-se a não-incidência constitucionalmente qualificada. Nela, a própria Constituição Federal veda a incidência de tributos sobre determinados fatos ou situações. - É assente que a imunidade recíproca, constitucionalmente prevista, estende-se às sociedades de economia mista, quando estas desempenham atividades próprias do ente federativo, não concorrendo com as demais empresas do setor privado. Considerando que a CODISE, tem como objetivo, entre outros, a execução de política de desenvolvimento industrial, de recursos minerais, do comércio, de serviço, da ciência e tecnologia, bem como apoiar os planos e programas nas áreas de empreendimentos turísticos, de agronegócios e aquicultura em Sergipe, a ela se aplica a regra do art. 150, VI, “a” e §2º, da CF – imunidade recíproca – que significa a impossibilidade de um Ente tributante cobrar tributos uns dos outros.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "a", e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente